Tribunal: TJMT
Processo: 1022449-72.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022449-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJANIRA DE JESUS RAMOS - CPF: 594.991.761-87 (RECORRENTE), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de fatura que a consumidora alegou ser indevida e cobrada em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) saber se a cobrança de débito
refaturado
por força de decisão judicial anterior ofende a coisa julgada; (
ii
) analisar se a cobrança e a consequente negativação configuram exercício regular de direito ou ato ilícito passível de indenização; e (
iii
) verificar a procedência do pedido contraposto de cobrança do valor e a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há ofensa à coisa julgada quando, apesar da identidade de partes e da relação jurídica, a nova ação discute débito com valor e origem distintos daquele que foi objeto de demanda anterior, ainda que decorrente de um refaturamento nela determinado.

4.
A cobrança de débito oriundo de refaturamento, realizado em estrito cumprimento de determinação judicial transitada em julgado em processo anterior, constitui exercício regular de direito da concessionária, afastando a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar.

5.
Comprovada a legitimidade do débito que originou a lide, e estando o pedido fundamentado nos mesmos fatos narrados na inicial, é procedente o pedido contraposto para condenar a parte consumidora ao pagamento do valor devido.

6.
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual da parte, não se configurando pelo simples exercício do direito de ação, ainda que a tese defendida seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de débito resultante de refaturamento, efetuado em cumprimento a uma decisão judicial transitada em julgado que determinou o recálculo de consumo irregular, configura exercício regular de direito e não ato ilícito, afastando a pretensão de declaração de inexistência e de indenização por danos morais. 2. Não se configura a coisa julgada quando a ação posterior, embora entre as mesmas partes, tem como objeto um novo débito, apurado conforme os parâmetros fixados em processo anterior, por não haver identidade de pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 80 e 337, §§ 1º a 4º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 31 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/11/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022449-72.2025.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
DEJANIRA DE JESUS RAMOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DEJANIRA DE JESUS RAMOS
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a)
foi

surpreendida
com
uma

fatura
de R$ 335,87
referente
a
fevereiro
/2023,
mês

que

já

havia

sido

quitado

por

meio
de
outra

fatura
no valor de R$ 240,46; b)
em

decorrência
da
cobrança

duplicada
e
indevida
,
seu

nome

foi

negativado
no SERASA; c)
passou
a
receber

mensagens
de
cobrança

insistentes
com
ameaça
de corte no
fornecimento
de
energia
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
de R$ 335,87; b) a
condenação
da
parte

reclamada
à
repetição
do
indébito

em
dobro, no valor de R$ 671,70,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
preliminar
de
coisa

julgada

não
se
sustenta
, pois a
Energisa

não

comprovou

que

o

débito
de R$ 335,87 se
originou
do
refaturamento

determinado
no
processo
anterior (nº 1009063-17.2021.8.11.0001),
já

que

não

apresentou
a
memória
de
cálculo

exigida
; b) a
responsabilidade
da
concessionária
é
objetiva
e,
não

comprovada
a
origem
do
débito
, a
negativação
do
nome
da
consumidora

foi

indevida
; c) a
inscrição

indevida

em

cadastro
de
inadimplentes

gera

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
); d) o
pedido
de
repetição
de
indébito
é
improcedente
, pois a
parte

reclamante

não

comprovou
o
pagamento
da
fatura

cobrada

em

duplicidade
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
para: a)
declarar

a

inexistência
do
débito
de R$ 335,87; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

violou
a
coisa

julgada
, pois o
débito

impugnado

decorre
de um
refaturamento

determinado

em

decisão
judicial
transitada

em

julgado
no
processo
nº 1009063-17.2021.8.11.0001,
sendo

vedada

sua

rediscussão
; b) a
cobrança
e a
negativação

foram
um
exercício
regular de
direito
,
não

havendo

ato

ilícito
a ser
indenizado
; c) a
parte

reclamante

litigou
de
má-fé

ao

omitir

deliberadamente
a
existência
do
processo
anterior; d) a
situação

narrada

configura

mero

aborrecimento
,
não

dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
condenar
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
; c)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
configuram
-se
quando
se
reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
, as
ações

tramitam

concomitantemente
;
na

coisa

julgada
,
uma
delas
já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da qual
não

cabe

mais

recurso
.

É o
que

estabelece
o
artigo
337, §§ 1º a 4º, do CPC:

“§1º
Verifica
-
se a

litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. §2º Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas
partes, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. §3º
Há

litispendência

quando
se
repete

ação

que

está

em

curso
. § 4º
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação

que

já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
.”

Nesse
sentido
:

“(...) 1.
Coisa

julgada
.
Há

coisa

julgada

quando
se
repete

ação

que

já

foi

decidida

por

decisão

transitada

em

julgado
(art. 337, §4º, do CPC). As
ações

são

consideradas

idênticas

quando

possuem
as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
(art. 337, §2º, do CPC). As
ações

são

consideradas

idênticas

quando

possuem
as
mesmas
partes, causa de
pedir
e
pedido
(art. 337, §2º, do CPC).
Havendo

ações

idênticas
,
há

coisa

julgada
, pois
em
ambas as
ações
a
parte

reclamante

impugna
o
teor
da
Portaria
217/2017
que

converteu

sua

aposentadoria
com
proventos

integrais

em

proventos

proporcionais
. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)”

A
recorrente

sustenta

que

o

débito

discutido

nesta

demanda

estaria

abarcado
pela
coisa

julgada
,
em

razão
de
acordo

firmado

nos

autos do

processo

nº
1009063-17.2021.8.11.0001.

Contudo
, a
tese

não
se
sustenta
. Para
que

houvesse

coisa

julgada
, seria
necessária

a

identidade
de partes, causa de
pedir
e
pedido
, o
que

não

ocorre
no
caso
.

Na

ação
nº 1009063-17.2021.8.11.0001,
a parte reclamante formulou pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.228,92
.
Já nesta ação, a parte reclamante busca declarar inexigível o débito no valor de R$ 335,87.

Portanto
,
não

havendo

identidade
entre as
ações
,
afasto
a
preliminar
de
coisa

julgada
.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que fatura impugnada consiste na cobrança de R$ 335,87, com referência a fevereiro de 2023 (
ID/PJe2 327538352
).

A controvérsia central reside na legitimidade do débito que originou a negativação do nome da parte rec
lamante
. A consumidora sustenta que a cobrança é indevida por se tratar de duplicidade, uma vez que já havia quitado a fatura referente ao mês de fevereiro de 2023.

Contudo, a parte rec
lamada
demonstrou que o valor não corresponde a uma cobrança duplicada, mas sim a um refaturamento decorrente de determinação judicial proferida no processo nº 1009063-17.2021.8.11.0001.

De fato, o acórdão proferido naqueles autos (
I
D/PJe2 327538385
) reconheceu a existência da irregularidade na unidade consumidora, mas considerou irrazoável o cálculo de recuperação de consumo inicialmente apresentado pela concessionária. Por essa razão, determinou expressamente a realização de um novo cálculo, limitado ao período de 06 (seis) ciclos anteriores à constatação da irregularidade.

Dessa forma, a decisão judicial transitada em julgado não declarou a inexistência do débito, mas sim estabeleceu os parâmetros para sua correta apuração. A emissão da fatura no valor de R$ 335,87, portanto, representa o cumprimento de uma obrigação de fazer imposta judicialmente à concessionária.

Ademais, a legitimidade da cobrança é reforçada pelo fato de que, após o trânsito em julgado da referida decisão, as partes celebraram acordo naquele processo
(ID/PJe1 112329501)
, no qual a concessionária se comprometeu a pagar à consumidora o valor de R$ 5.500,00 e a cumprir a obrigação de fazer determinada no acórdão, qual seja, o refaturamento do débito.

Portanto, a cobrança que deu origem à presente demanda não é ilícita, mas sim o resultado do exercício regular de um direito reconhecido judicialmente, não havendo se falar em falha na prestação do serviço ou em ato ilícito.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no
ID/PJe2 327538352
, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 335,
87 .

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, embora a tese da parte rec
lamante
não tenha prevalecido, não se vislumbra a presença de dolo processual ou a intenção de alterar a verdade dos fatos a ponto de caracterizar a litigância de má-fé. A parte apenas exerceu seu direito de ação, com base em sua interpretação dos fatos, o que não é suficiente para a aplicação da penalidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e, por conseguinte,
julgar

procedent
e
o pedido contraposto para:

a)
condenar
a parte reclamante, DEJANIRA DE JESUS RAMOS, a pagar à parte reclamada, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a quantia de R$ 335,87 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir do vencimento (15/4/2023).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025